Tribunal: TJBA
Processo: 8003043-04.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003043-04.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS CURSINO MADUREIRA, RUBIA MUNIS BORGES SILVA

APELADO: DALINA NONATO DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO NULA SEM CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. FUNÇÃO PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS DA NULIDADE. FGTS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sítio do Mato/BA contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Bom Jesus da Lapa que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Dalina Nonato de Souza Reis, professora contratada pelo Município desde julho de 2013 sem prévia aprovação em concurso público e desligada em 30 de dezembro de 2020, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de décimo terceiro salário integral e proporcional, férias integrais e proporcionais com terço constitucional e FGTS sem multa de 40%, pelo período de 15/02/2018 a 30/12/2020, observada a prescrição quinquenal.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prescrição bienal deve ser aplicada em detrimento da prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença; (ii) saber se os efeitos pecuniários da nulidade da contratação se restringem ao saldo salarial e ao FGTS, com exclusão das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário; e (iii) verificar se há insuficiência probatória a impedir o deferimento das verbas reconhecidas na sentença.

III. Razões de decidir

3. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal aplica-se às relações de emprego regidas pela CLT, não incidindo sobre pretensões decorrentes de contratação administrativa irregular, para as quais o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A sentença aplicou corretamente o prazo quinquenal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 705.140/RS (Tema 554), fixou a tese de que as contratações sem concurso público produzem, para o empregado, apenas o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. Contudo, o TJBA, à luz do RE 596.478/RR (Tema 916) e da vedação ao enriquecimento ilícito, tem reconhecido, em casos análogos, o direito às férias com terço constitucional e ao décimo terceiro salário como verbas de natureza alimentar correspondentes à contraprestação pelo serviço efetivamente prestado, notadamente quando o Município não comprova o adimplemento dessas parcelas.

5. O exercício da função de professora constitui atividade permanente e essencial da Administração Pública, incompatível com a hipótese de contratação temporária por excepcional interesse público (CF, art. 37, IX). A ausência de concurso público para cargo de natureza permanente configura nulidade absoluta, cujos efeitos não podem ser completamente suprimidos em prejuízo do trabalhador que prestou serviços efetivos ao ente público.

6. A ausência de impugnação específica pelo Município quanto ao não pagamento das verbas reconhecidas na sentença e a ausência de qualquer prova documental de adimplemento das parcelas discutidas implicam a manutenção da condenação, diante da regra do ônus da prova (CPC, art. 373, II).

IV. Dispositivo e tese

7. RECURSO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Honorários majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. À contratação irregular da Administração Pública sem concurso público aplica-se a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), e não a prescrição bienal trabalhista do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 2. Reconhecida a nulidade da contratação, o ente público é obrigado a indenizar o servidor irregularmente contratado pelo efetivo labor, incluindo as verbas de natureza alimentar — férias com terço constitucional e décimo terceiro salário —, quando não comprovado o respectivo adimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §11; 355, I; 373, I e II; 487, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003043-04.2023.8.05.0027; Recorrente: Município de Sítio do Mato/BA; Recorrida: Dalina Nonato de Souza Reis: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a ressalva expressa de que eventuais valores comprovadamente pagos ao mesmo título deverão ser deduzidos em fase de liquidação, e com a majoração dos honorários recursais na forma do art. 85, §11, do CPC, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 6 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR